Tribunal: TJDFT
Processo: 0002118-12.2007.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXA CONDOMINIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO (ART. 206, §5o, I, CC). TEMA 949 STJ. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. ENUNCIADO 150 DA SÚMULA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia ao prazo prescricional da pretensão executiva de parcelas condominiais. Com efeito, a questão restou pacificada no REsp no 1.483.930, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo prescricional a ser aplicado para a cobrança de taxas condominiais é de cinco anos, nos casos regidos pelo Código Civil de 2002 (Tema 949/STJ).
2. Tratando-se de execução de sentença condenatória de pagamento de taxas condominiais, que, por seu turno, encontram arrimo na convenção do condomínio (instrumento acordado entre os condôminos e formalizado sob a forma escrita do qual surge dívida líquida e certa), a pretensão dela derivada está sujeita ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Nesse passo, o prazo da execução é o mesmo prazo aplicado à ação, ou seja, à pretensão condenatória. (Súmula 150 STF).
3. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não obstante o Código de Processo Civil estabeleça uma margem, entre dez e vinte por cento, consoante o § 2o, do art. 85, o percentual arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável. Dessa forma, nas situações em que o valor dos honorários sucumbenciais, ainda que arbitrados no percentual máximo ou mínimo, fique aquém ou além do trabalho desenvolvido pelo advogado, deve haver atenção do magistrado. Nesse sentido, revela-se razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade quando os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados.
4. Apelo parcialmente provido para minorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.